Tribunal: TJDFT
Processo: 0743479-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743479-61.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DORIVALDO BATISTA DA COSTA RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Uma vez obedecidas as exigências, afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal. 2. É vedada a discussão no curso do processo de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme o artigo 507 do CPC. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, § 2°, ambos do Código de Processo Civil, diante do indeferimento da gratuidade de justiça; b) artigos 5°, incisos X e XXXII, da Constituição Federal, 4°, 6°, inciso VI, 14 e 22, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor e 8° do CPC, sob o argumento de que deve ser indenizado pelos danos morais e patrimoniais sofridos. Defende, ainda, a responsabilidade objetiva da recorrida. Articula a necessidade de observância à dignidade da pessoa humana. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ no 152.121 (ID 49018115). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à alegada ofensa aos artigos 98 e 99, § 2°, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 48320966): (...) A preclusão é da essência do sistema processual, uma vez que, se admitida a possibilidade de a parte impugnar decisões a qualquer momento, ainda que transcorrido longo prazo, o processo se tornaria uma sucessão de retrocessos e nunca chegaria a um fim. Acerca do assunto, o artigo 507 do Código de Processo Civil veda a discussão no curso do processo de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (...) Na situação em exame, o recorrente insurgiu-se em relação à denegação da justiça gratuita, sem trazer nenhum fato novo. Olvidou-se que essa questão já foi apreciada na instância recursal, em sede do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Naqueles autos, manteve-se a negativa do benefício e não foi interposto recurso contra esse decisum (ID 43419210 dos autos no 0702138-24.2022.8.07.9000): (...) Não por outro motivo foi proferida outra decisão que não conheceu aquele agravo, por não ter o recorrente comprovado o pagamento do preparo (ID 45011045 dos autos no 0702138- 24.2022.8.07.9000). Portanto, preclusa a questão, de modo que não há qualquer suporte legal para se admitir a rediscussão sobre matéria já decidida. Logo, “a ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Além disso, a Corte Superior já entendeu que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (REsp n. 2.022.953/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.927.794/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 4°, 6°, inciso VI, 14 e 22, parágrafo único, todos do CDC e 8° do CPC, pois tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/3/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação das teses recursais ensejaria o revolvimento de provas, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta contrariedade ao artigo 5o, incisos X e XXXII, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021